Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-83.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800354-83.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0800354-83.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS EM APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES contra acórdão que negou provimento à apelação criminal por ele interposta, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no acórdão, requerendo efeito modificativo para que se analise suposta violação aos arts. 244, 386, VII, e 158-A do CPP, bem como aos arts. 28 e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar matérias apontadas pelo embargante; e (ii) determinar se é possível a análise de fundamentos não suscitados oportunamente na apelação, por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4.

As matérias apontadas como omitidas — nulidade da busca pessoal, quebra da cadeia de custódia, desclassificação para posse de drogas para consumo próprio e aplicação da causa de diminuição no grau máximo — não foram suscitadas na apelação, configurando inovação recursal, vedada nesta fase.

5.

A aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum impõe que apenas os temas efetivamente impugnados na apelação sejam apreciados, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido afasta a possibilidade de prequestionamento por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de fundamentos não ventilados nas razões da apelação.

2.

A análise de matéria nova em embargos de declaração viola os limites da devolutividade recursal e compromete o contraditório.

3.

A ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP inviabiliza o prequestionamento por meio dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 386, VII, 619 e 158-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; TJPA, EDcl na Apelação Criminal nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 24.10.2019, pub. 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0800354-83.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos interpostos poor
HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES,
contra decisão (Acórdão n.º 30712409) que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelo demandante.

O Embargante inconformado com a decisão, opôs Embargos de Declaração, buscando efeito modificativo para que sejam analisadas matérias de considerável relevância no feito, quais sejam: violação aos arts. 244, 386, inciso VII e 158-A, todos do CPP, ao art. 28 e ao art. 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pela revisão
de ofício,
no que se refere à
violação aos arts. 244, 386, inciso VII e 158-A, todos do CPP, ao art. 28 e ao art. 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/2006
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena. A condenação teve por base o laudo toxicológico definitivo, o auto de exibição e apreensão e os depoimentos de policiais militares que relataram a fuga do acusado e a apreensão de porções de maconha, óxi e cocaína, além de dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea à condenação, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo e auto de exibição e apreensão, que registraram a apreensão de diversas porções de entorpecentes e dinheiro em poder do acusado.

5. A autoria está evidenciada nos testemunhos dos policiais militares que abordaram o apelante em local notoriamente conhecido pelo tráfico, após tentativa de fuga, encontrando com ele significativa quantidade de drogas fracionadas.

6. Não há nos autos qualquer indício de atuação abusiva ou interesse dos agentes públicos em prejudicar o acusado, o que afasta a alegação de imprestabilidade da prova testemunhal.

7. A conduta do agente, ao portar consigo variedade e quantidade de entorpecentes, embalados em porções prontas para a comercialização, configura o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal prestada por policiais em juízo, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, é idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização em poder do agente constitui prova suficiente para a configuração do crime de tráfico, independentemente da ocorrência de venda.

3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e coerente quanto à autoria e à materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou pedido de nulidade da busca pessoal e consequente absolvição do embargante; reconhecimento da violação à cadeia de custódia; desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; ou aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3), restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026